Tribunal: TJMT
Processo: 1009546-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009546-84.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CLAUDEMIR SOUZA DO SACRAMENTO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Claudemir Souza do Sacramento, em favor de Marcos Dourado Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Narra que o paciente foi preso preventivamente em 19/9/2019, após ter contra si prolatada uma sentença condenatória, em ação penal que lhe é imputada a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Verbera que a decretação da prisão preventiva decorreu do seu não comparecimento em audiência judicial, com a posterior declaração de revelia, em virtude de certidão que apontou a ausência do paciente em seu domicílio.
Sustenta, em síntese, que há equívoco na decretação da revelia, com consequente nulidade processual, como também não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 41890960).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, ao decretar a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, em especial por ter deixado de comparecer aos atos processuais e não ser encontrado no próprio endereço
Ademais, a suposta nulidade da decretação da revelia é matéria que deve ser deduzida no recurso de apelação criminal em processamento, não sendo passível de análise na via do habeas corpus.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator